Tribunal: TJBA
Processo: 8065957-54.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8065957-54.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: I. P. M. e outros Advogado(s): PRISCILA MIRANDA PEREZ HASSELMANN, LEONARDO ALVES GONCALVES IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SAÚDE DA BAHIA e outros Advogado(s): EMENTA Mandado de Segurança Cível. Direito à saúde. Transtorno do espectro autista (TEA). Menor impúbere. Fornecimento de produto à base de cannabis (canabidiol). Medicamento não incorporado ao sistema único de saúde (SUS) com autorização excepcional de importação pela agência nacional de vigilância sanitária (ANVISA). Responsabilidade solidária dos entes federados. Aplicabilidade dos temas 106 e 1161 do supremo tribunal federal e do superior tribunal de justiça. A Lei Estadual nº 14.932/2025, sancionada pelo Governador do Estado da Bahia, que institui a Política Estadual de Fornecimento Gratuito de Medicamentos à Base de Canabinoides, reforça o dever do Estado de fornecer tais produtos a pacientes da rede pública e privada conveniada ao SUS, conferindo suporte legal adicional à pretensão do impetrante. O direito líquido e certo ao fornecimento de medicamento à base de Cannabis, com autorização excepcional de importação pela ANVISA, para tratamento de Transtorno do Espectro Autista (TEA) em menor impúbere, é garantido quando comprovada a imprescindibilidade clínica do tratamento, a ineficácia das alternativas terapêuticas do SUS e a incapacidade financeira do paciente, em consonância com o Tema 106 do STJ e o Tema 1161 do STF, sendo inaplicáveis os Temas 500 e 1234 do STF diante da especificidade regulatória do produto. O fornecimento do medicamento deve priorizar produto nacionalizado com o mesmo princípio ativo e composição "full spectrum" equivalente, apto a assegurar a mesma eficácia terapêutica, sendo o produto importado original devido somente na comprovada inexistência de tal similar nacional. Para garantir a continuidade do tratamento e a correta aplicação dos recursos públicos, impõe-se a necessidade de apresentação de relatório médico periódico e receita atualizada, conforme a natureza da enfermidade e a legislação sanitária. Reconhecimento de imprescindibilidade e hipossuficiência. Os embargos de declaração tornam-se prejudicados em razão do julgamento de mérito do mandado de segurança. Parecer da Procuradoria pela concessão parcial da segurança. Segurança parcialmente concedida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº 8065957-54.2024.8.05.0000 em que figuram como impetrante I. P. M. representado pela genitora ELIS REGINA DO ESPÍRITO SANTO PEREIRA MOREIRA e, como impetrado, o SECRETÁRIO DE SAÚDE DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar as preliminares aventadas e, no mérito, conceder parcialmente a segurança, nos termos do voto do Relator. Embargos de declaração prejudicados.